Tribunal: TJDFT
Processo: 0741623-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. CONSTITUCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de requisitórios, condicionando o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há inexigibilidade do título executivo judicial em razão de coisa julgada inconstitucional e da tramitação de ação rescisória; e (ii) se é possível afastar a aplicação do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 por alegada inconstitucionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o julgado coletivo que embasava o cumprimento individual, afasta o interesse processual do agravante quanto à suspensão do feito, já determinada pelo juízo de origem.
4. A inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo impõe a imediata aplicação do acórdão rescindente, que determinou o cancelamento das requisições não quitadas, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos.
5. As resoluções do CNJ gozam de presunção de constitucionalidade e vinculam os tribunais, não sendo possível afastá-las em controle difuso por órgão jurisdicional diverso do STF.
6. Precedentes desta Corte reconhecem a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, editada no exercício da competência prevista no art. 103-B, § 4o, da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 . Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de acórdão em ação rescisória que rescinde título coletivo afasta o interesse processual em discutir inexigibilidade ou excesso de execução em cumprimento individual.”
“2. As resoluções do CNJ possuem presunção de constitucionalidade e não podem ser afastadas em controle difuso por tribunais locais.”